Tribunal: TJPA
Processo: 0807279-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807279-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

AGRAVADO: ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807279-76.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSÓRCIO

CONSTRUTOR BELO MONTE

AGRAVADO: ZOCAR RIO CAMINHÕES LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DEFERIDO PELO JUÍZO A AQUO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO
PATRIMÔNIO PARA BURLAR A QUITAÇÃO JUNTO AOS SEUS CREDORES, O QUE DENOTA A CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO APTO A ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA INICIALMENTE PELA AUTORA/AGRAVADA, INEXISTINDO ASSIM A PERICLITAÇÃO POTENCIAL DO DIREITO OBJETO DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Consórcio Construtor Belo Monte em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira (Processo n°
0010967-69.2016.8.14.0005)
que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens no bojo de Ação Monitória ajuizada por Zocar Rio Caminhões Ltda.

Narram os autos que a empresa Zocar Rio Caminhões ajuizou Ação Monitória em face do Consórcio Construtor Belo Monte, alegando que firmou diversos contratos com o consórcio tendo como objeto a locação de maquinários para a obra da usina hidrelétrica de Belo Monte, perfazendo um montante de R$3.402.769,94 (três milhões quatrocentos e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Constam ainda nos autos que, a empresa agravada formulou pedido de tutela de urgência incidental de indisponibilidade de bens, sob a alegação de que o consórcio de empresas tinha o intuito de se desfazer de seus bens através de leilões particulares para burlar as diversas demandas judiciais de cobrança, dentre elas a obrigação perante a empresa agravada.

O juízo
a quo
, após examinar os documentos juntados, deferiu o pedido, determinando a indisponibilidade dos seguintes bens: Central de britagem BM 1600ton/h, DS 140, fabricante Metso, 2012 e Central de britagem PM 860ton/h, DS 140, fabricante Metso, 2012.

Irresignado, o Consórcio Belo Monte interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo que não houve manifestação do juízo acerca da plausibilidade do direito, tampouco a procedência dos valores exigidos, pois o processo originário está na fase de saneamento, não existindo crédito constituído em favor da agravada.

Refuta a tese de ocorrência de dilapidação patrimonial, afirmando que, com o fim da construção da usina de Belo Monte, há a desmobilização dos equipamentos, que é amplamente divulgada, sem qualquer intenção de esconder patrimônio de eventuais credores.

Afirma que o perigo de dano alegado é descabido, tendo em vista que a existência de ações judiciais contra a agravante não pode ser considerada, uma vez que parte significativa delas corresponde a condutas de terceiro. Acrescenta que a responsabilidade das 10 empresas consorciadas é solidária, podendo a agravada exigir de quaisquer uma delas, sendo incorreta a utilização da recuperação judicial de algumas delas para embasar o pedido de indisponibilidade dos bens, configurando afronta ao juízo universal da recuperação, com a priorização de um credor em detrimento dos demais.

Defende ainda a desproporcionalidade não só entre o montante exigido na Ação monitória (R$3.402.769,94 - três milhões quatrocentos e dois mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e o valor dos bens bloqueados (R$32.000.000,00 – trinta e dois milhões de reais), gerando o enriquecimento ilícito da agravada, mas também a desproporção no prazo para cumprimento da medida de 05 (cinco) dias para a prestação de informações e/ou realização de depósito ao juízo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) sem qualquer limitação.

Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo, alegando que diante de tais apontamentos a decisão agravada baseou-se em premissas equivocadas, impondo restrição indevida em à livre disposição de seus bens e em valor absurdamente desproporcional, causando graves prejuízos ao agravante.

Em decisão de Id 2141537, fls. 2.585/2.587, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada para o contraditório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id 2310151.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens no bojo de Ação Monitória ajuizada por Zocar Rio Caminhões Ltda
.

CONCEDO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para evitar tautologia, estou a manter os mesmos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
in litteris
:

“(...)
Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil-2015, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Em juízo de cognição sumária, analisando os documentos presentes nos autos, verifico os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mormente em face da tabela de preço (fl. 121 – ID nº 2134190 - Pág. 13) que demonstra que os bens alvo da indisponibilidade ultrapassam em muito, aproximadamente vinte e nove milhões de reais, o valor pretendido na ação monitória.

Ademais, da análise da cópia dos autos integrais, não é possível constatar que a agravante estaria dilapidando o seu patrimônio para burlar a quitação junto aos seus credores, o que denota a carência de probabilidade do direito apto a ensejar a antecipação de tutela requerida inicialmente pela autora/agravada, inexistindo assim a periclitação potencial do direito objeto da ação.

E ainda, quanto à alegação de existência de prejuízo decorrente de recuperação judicial de algumas empresas que fazem parte do consórcio, reza o artigo 278, §2º, da Lei nº 6.404/76 que a falência (e por analogia, a recuperação judicial) de uma consorciada não se estenderá às demais empresas que fazem parte do consórcio e, os créditos que porventura tiver a consorciada falida, serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.

Desta forma, presentes os requisitos de forma concomitante, defiro o efeito suspensivo pleiteado
. (...)”

À fundamentação supra, agrego que não há,
na hipótese, elemento suficiente a indicar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a insurgente deixou de comprovar de que modo o agravado estaria praticando atos tendentes à dilapidação de seus bens para frustrar o cumprimento de suas obrigações ou então de que as ações referidas poderiam conduzi-lo à insolvênci
a.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NÃO SATISFEITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4035447-11.2018.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. Jânio Machado, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 11-04-2019).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou PROVIMENTO, para confirmar a decisão de
Id 2141537, fls. 2.585/2.587

que deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 28/06/2021